Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715867-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ETELVINA BUENO DE OLIVEIRA SILVA REU: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, MANOEL MARINHO DESPACHO Em uma análise inicial, por não vislumbrar a presença de elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, concedi à requerente o beneplácito em questão, dispensando-a de proceder ao pagamento do preparo e do depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa (id. 35431323). Contudo, em sede de contestação, nos termos do art. 100 do CPC, a parte requerida impugnou o pedido de concessão da gratuidade de justiça (id. 39974163), aduzindo, em suma, que a autora possui condições de arcar com as despesas processuais, uma vez que nos autos do cumprimento da sentença ora rescindenda, teria a autora, então executada, sofrido bloqueio judicial no importe de R$25.209,28, com transferência efetiva de R$11.353,51, sem oferecer impugnação. Sendo assim, intime-se a autora para que, no prazo de 5 (cinco) cinco dias, comprove a sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, tais como contracheques atualizados, faturas de cartão de crédito e extratos de conta corrente dos últimos três meses, bem assim outros que, em seu entender, denotem sua real situação financeira. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora